Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITA. ESCLARECIMENTOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. HOMOLOGAÇÃO PELO JUIÍZO SINGULAR. IMPUGNAÇÃO PELA DEVEDORA. RAZÕES INSUFICIENTES. SALDO REMANESCENTE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.270.122,75 (um milhão, duzentos e setenta mil, cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) em favor da ora recorrida.
2. O exame dos argumentos articulados pela devedora apenas após o proferimento da sentença, e que não foram objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal.
3. Os cálculos elaborados pelo perito desfrutam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 3.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo experto e aqueles que a devedora entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada por ocasião da elaboração do laudo pericial.
4. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
5. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
6. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.